Tribunal: TJMT
Processo: 1027824-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027824-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SOUZA SANTOS - CPF: 025.522.531-80 (APELANTE), VINICIUS GUBOLIN BATISTA - CPF: 040.657.171-67 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), PRISCILA SPNESKI OLIVESKI - CPF: 033.429.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Telefonia móvel. Alteração unilateral de plano. Assinatura contratual considerada inautêntica por perícia grafotécnica. Falha administrativa da fornecedora reconhecida. Ausência de comprovação de suspensão do serviço. Relatórios técnicos que evidenciam regular utilização da linha telefônica no período alegado. Cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou interrupção efetiva do serviço. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais fundada em alegada cobrança indevida e interrupção de serviço de telefonia móvel decorrentes de suposta contratação de plano diverso do originalmente pactuado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração de plano de telefonia sem comprovação de contratação válida, associada à alegação de suspensão do serviço, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. A alteração indevida do plano de telefonia e a cobrança de valores superiores aos originalmente pactuados, quando não acompanhadas de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de interrupção do serviço, não ensejam, por si sós, presunção de dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

4. Inexistindo prova de lesão a direitos da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alteração unilateral de plano de telefonia sem contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço, mas não gera dano moral indenizável quando ausente prova de interrupção do serviço ou de inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSIMEIRE SOUZA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Reparatória por Danos Morais no 1027824-39.2022.8.11.0041, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação de abalo aos direitos da personalidade decorrente da cobrança e suspensão do serviço, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (cf. id. no 348899924).

Nas razões recursais, a apelante afirma ser titular de linha telefônica mantida em plano pós-pago e sustenta que a apelada passou a realizar cobranças referentes a plano diverso e de maior valor, sem sua autorização ou solicitação. Relata que, diante da recusa em pagar valores relativos a serviço que afirma não ter contratado, teve sua linha telefônica interrompida por diversos dias no final do ano de 2021, circunstância que motivou o ajuizamento da ação indenizatória.

Aduz que impugnou a autenticidade do termo de adesão apresentado pela empresa demandada, tendo sido realizada perícia grafotécnica judicial, cujo laudo concluiu pela incompatibilidade da assinatura constante no documento com a assinatura da autora, consignando indicação negativa próxima da certeza quanto à autenticidade. Sustenta que tal conclusão desconstitui o documento apresentado pela ré para justificar a cobrança e a suspensão do serviço.

Afirma que, mesmo diante da conclusão pericial e da interrupção do serviço telefônico, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos indenizatórios sob o fundamento de inexistência de comprovação de dano moral, entendendo tratar-se de mero aborrecimento. Defende que a decisão merece reforma, sustentando que a cobrança por serviço não contratado e a consequente interrupção da linha telefônica configuram falha na prestação do serviço.

Argumenta que a conduta da apelada viola normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, bem como ao ônus de comprovar a regularidade da contratação. Sustenta que os relatórios e registros apresentados pela empresa não seriam suficientes para afastar o resultado da perícia grafotécnica judicial.

Relata ainda que registrou diversos protocolos de reclamação junto ao serviço de atendimento da empresa sem obter solução para o problema, circunstância que, segundo afirma, evidencia a persistência da falha na prestação do serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor (cf. id. n° 348899925).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 348899928).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central cinge-se a verificar se a alteração unilateral de plano de telefonia móvel, cuja assinatura contratual foi declarada falsa por perícia judicial, aliada à alegação de suspensão dos serviços em outubro de 2021, tem o condão de configurar dano moral passível de indenização à consumidora.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada em contrarrazões.

O benefício foi deferido na origem (cf. id. 348899870) com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e nos documentos acostados, notadamente a Carteira de Trabalho, que indica a qualificação da autora como auxiliar de serviços gerais.

A apelada, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de ilidir a presunção legal ou comprovar alteração na capacidade financeira da recorrente.

A simples passagem do tempo ou a contratação de advogado particular não são motivos suficientes, por si sós, para a revogação da benesse.

Portanto, mantenho a gratuidade de justiça deferida à apelante.

Superada a questão preliminar, no mérito, o recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica base, concernente à alteração do plano para "Vivo Pós 8GB", restou desconstituída pela prova técnica produzida na instância de origem.

O Laudo Pericial Grafoscópico foi categórico ao concluir que a assinatura aposta no Termo de Adesão e Contratação de Serviços de id. n° 348899887 apresenta divergências substanciais de ordem formal e estrutural quando confrontada com os padrões gráficos da apelante, indicando negativa de autenticidade (cf. id. 348899919). Tal fato torna incontroversa a falha administrativa da concessionária ao proceder à migração de plano sem a volição válida da consumidora.

Todavia, a responsabilidade civil objetiva, consagrada no Código de Defesa do Consumidor, exige para a configuração do dever de indenizar, além do ato ilícito, a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No tocante à alegação de interrupção do serviço, a apelante sustenta que sua linha telefônica teria sido bloqueada em outubro de 2021, circunstância que, a seu ver, extrapolaria a esfera do mero aborrecimento e configuraria falha na prestação do serviço.

Entretanto, a análise detida do Relatório de Chamadas acostado aos autos contradiz frontalmente tal afirmação. O documento técnico de id. n° 348899888, p. 676-691, registra intenso tráfego na linha telefônica final 4418 durante todo o mês de outubro de 2021, período em que a autora alega ter sofrido o corte.

Observa-se, a título exemplificativo, que no dia 04/10/2021 há registros de chamadas completadas e uso de dados (LTE) em diversos horários (08:27, 09:20, 13:25, 15:41, entre outros). Da mesma forma, constam utilizações regulares nos dias subsequentes, como em 14/10/2021, com tráfego de voz e dados desde a madrugada até o final da tarde, e em 20/10/2021, com múltiplas conexões de dados e chamadas.

Portanto, a documentação demonstra que a linha telefônica permaneceu ativa e em pleno funcionamento durante todo o período questionado.

Impende destacar que, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal instituto processual não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Caberia à apelante trazer aos autos elementos mínimos indicativos da alegada interrupção do serviço, tais como registros de tentativas de chamadas frustradas, capturas de tela com mensagens de bloqueio do chip ou de ausência de sinal, ou qualquer outro meio apto a corroborar a narrativa de suspensão da linha, o que não se verifica, sequer de forma indiciária, nos autos.

Não havendo suspensão do serviço, a questão remanescente recai sobre a cobrança indevida decorrente da alteração não solicitada do plano.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a simples cobrança indevida, ou a alteração de plano sem solicitação, quando não acompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou de interrupção injusta do serviço, configura mero aborrecimento, dissabor da vida cotidiana, e não lesão a direitos da personalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. As razões do agravo interno merecem acolhida. Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida para nova apreciação do agravo.

2. O prazo prescricional nas Ações de Repetição de Indébito de serviços telefônicos não contratados é decenal, nos termos do art. 205 do CC/02.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando inexistente a inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.

5. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão singular anterior proferida às fls. 910/915, e-STJ, e, de plano, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgRg no AgRg no AREsp n. 625.561/RS - julgado em 31/5/2021 - DJe de 4/6/2021.)

No caso em exame, não há prova de inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito, como SPC ou Serasa, tampouco demonstração de efetiva interrupção dos serviços, os quais continuaram a ser utilizados, conforme indicam os extratos de consumo, inexistindo, portanto, situação capaz de macular sua honra ou submetê-la a constrangimento apto a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026